Tribunal: TJES
Processo: 5007793-44.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007793-44.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RECORRIDO: LUCIENE VICENTE
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007793-44.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
DL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

RECORRIDO:
LUCIENE VICENTE

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR COM DEFEITO. ACIONADA A REQUERIDA. ENTREGA DO MESMO BEM DEFEITUOSO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEVIDO. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00 EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O FATO GEROU DESDOBRAMENTOS GRAVES NO COTIDIANO DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora alega que adquiriu um celular da marca XIOMI em 07/2021, porém o aparelho começou a apresentar problemas. Insta frisar que o produto que apresentou defeito dentro do prazo de garantia, com encaminhamento para a assistência técnica da segunda requerida, por duas vezes, sendo que foi negado o reparo, no segundo momento, ao argumento de mau uso. Por este motivo a autora ingressou com a ação para pleitear a devolução do valor referente ao valor do celular, bem como danos morais pelo ocorrido.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo

43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O Juízo

a quo
compreendeu pela parcial procedência da ação:

ISTO POSTO, DECRETO A REVELIA DA FABRICANTE XIAOMI e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 1.499,00 (Um mil quatrocentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a compra. CONDENO, ainda, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da CGJES) desde a presente data. O produto deverá ser retirado junto a assistência técnica segunda requerida, pela empresa que quitar o dano material.

Nas razões recursais (ID 4262155), a ré afirma que a sentença objurgada merece reforma pelos seguintes motivos: i) o juízo não considerou o laudo; ii) ausência de ilícito por parte da requerida; iii) inexistência de dano moral. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

Inicialmente, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Como se extrai dos autos, quando surgiu o problema (ID 4262142)a requerida se propôs a substituir o aparelho em 10/11/2021. Porém o problema que deu ensejo à troca foi novamente identificado no aparelho entregue pela requerida. Assim, posto que se tratavam dos mesmos problemas elencados da primeira vez, entendo que são críveis as alegações do autor no sentido que tenha sido entregue o mesmo produto.

Desta forma forma coaduno com o entendimento do Juízo
a quo
exarado em audiência (ID 4262150):

Os pontos controvertidos da demanda residem em dizer se a negativa de reparo, da requerida, se mostra justa e, ainda, se existem danos materiais e morais a serem indenizados.
A parte requerida DL informa que realizou a troca do produto, na segunda tentativa de reparo, contudo, sequer apresenta a NOTA FISCAL do novo produto enviado para a parte autora, o que me faz concluir que, na verdade, a requerida enviou o mesmo produto para a parte autora. Importante dizer que as negociações do suposto segundo aparelho foram feitas com intermediação da loja primeira requerida, contudo, a loja, primeira requerida, sequer menciona a existência deste segundo aparelho. Não há prova da entrega de um segundo aparelho para a parte autora, o que me faz concluir que o aparelho enviado, à autora, era o mesmo aparelho defeituoso, que foi entregue para reparo, no primeiro momento. Concluo, com isso, que a parte requerida certamente está tratando de outro aparelho, quando diz que o aparelho da parte autora não pode ser reparado, por mau uso. Assim, as requeridas, de forma solidária, devem devolver, à autora, o valor pago pelo produto, devidamente atualizado, com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da corregedoria geral de justiça do Estado do Espírito Santo), desde a compra.
O dano moral está demonstrado, uma vez que a parte autora ficou sem poder utilizar seu produto, por longo período, sem falar no não cumprimento de seu direito de ver restituído o valor pago pelo produto. Tais fatos causam indignação, por conta do descaso e frustração, por conta da impossibilidade de uso do produto e ausência de restituição de valores. A parte autora ficou sem produto e sem o valor pago. O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir as requeridas de praticarem atos semelhantes. As requeridas são reincidentes e possuem boa saúde financeira. A parte autora não contribuiu para o dano, que considero grave, diante da importância do produto. A ausência de proposta de acordo e ausência da própria fabricante demonstram as condutas não conciliatórias das requeridas. Vale dizer que a requerida LCR é responsável solidária nos danos, por participar da cadeia de fornecimento do produto, tratando-se de vício de qualidade. [...] (grifos nossos)

Acertada foi a posição do Juízo primevo. Posto que foi efetuada a troca pelo mesmo produto, não tendo a requerida demonstrado o oposto, compreendo que é devida a restituição do valor como requerida pelo autor. O STJ assim compreende:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. NÃO CABIMENTO. [...] 5. Salvo nas hipóteses específicas elencadas no § 3º do art. 18 do CDC, somente após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que haja a efetiva correção do vício é que exsurge para o consumidor o direito potestativo de exigir, segundo a sua conveniência, alguma das seguintes providências: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou (iii) o abatimento proporcional do preço. 6.
A opção pela restituição da quantia paga nada mais é do que o exercício do direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento, sendo que um dos efeitos da resolução da avença consiste no retorno dos contraentes ao status quo ante. Para que o regresso ao estado anterior efetivamente se verifique, o fornecedor deve restituir ao consumidor o valor despendido por este no momento da aquisição do produto viciado. O abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista, a qual consagra o direito do consumidor de optar pela “restituição imediata da quantia paga”. Ademais, não se pode admitir que o consumidor, que foi obrigado a conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado – na hipótese, um veículo zero quilômetro –, e que, portanto, ficou privado de usufruir dele plenamente, suporte o ônus da ineficiência dos meios empregados para a correção do problema.
7. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 2.000.701 - PR (2022/0130632-5), RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI,JULGADO: 30/08/2022)

Assim, tendo em vista que se trata de um bem essencial, celular,bem como pelo extenso prazo que a requerida se utilizou para poder resolver a demanda, que não foi resolvida, compreendo que houve sim uma falha, sendo devida a restituição do valor gasto na aquisição do bem.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional ante ao não cumprimento de devolução de bem novo de igual modelo, diante da falha constatada no aparelho anteriormente adquirido, por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à empresa requerida maior cuidado na prestação de seus serviços.

Entretanto, entendo assistir razão à recorrente no que concerne à minoração do
quantum
. Na hipótese, entendo como suficiente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a compensação do abuso sofrido, isto porque não há demonstração de que o fato gerou desdobramentos graves no cotidiano da parte autora.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DOU-LHE PROVIMENTO apenas para minorar a condenação em danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem condenação em custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)